Tribunal: TJMT
Processo: 0008416-84.2008.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 0008416-84.2008.8.11.0004
AGRAVANTE: BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
AGRAVADO: LINDOLFO VILELA FARIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ADPF No 165 DO STF – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO – EFEITO VINCULANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.
O STF, no julgamento da ADPF 165, consolidou o entendimento sobre a matéria de expurgos inflacionários, homologando acordo coletivo com eficácia geral e vinculante.
A existência de precedente vinculante da Suprema Corte que soluciona a controvérsia jurídica central impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso individual, ante a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado.
Não demonstrada a existência de erro material ou fato novo capaz de alterar o convencimento exarado na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008416-84.2008.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDOLFO VILELA FARIA - CPF: 304.473.641-20 (AGRAVADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (AGRAVANTE), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - CPF: 159.802.148-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS (BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ADPF No 165 DO STF – ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO – EFEITO VINCULANTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O STF, no julgamento da ADPF 165, consolidou o entendimento sobre a matéria de expurgos inflacionários, homologando acordo coletivo com eficácia geral e vinculante.

A existência de precedente vinculante da Suprema Corte que soluciona a controvérsia jurídica central impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso individual, ante a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado.

Não demonstrada a existência de erro material ou fato novo capaz de alterar o convencimento exarado na decisão monocrática, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
0008416-84.2008.8.11.0004

AGRAVANTE:

BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO

AGRAVADO:

LINDOLFO VILELA FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO
, contra decisão unipessoal desta Relatora (Id. 358472350), que julgou prejudicado o recurso de apelação por ele interposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto e a falta de interesse recursal, em razão do julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, argumentando, em síntese, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, declarou expressamente a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo a legitimidade das medidas de política econômica adotadas à época, o que afasta o direito adquirido dos poupadores às diferenças de correção monetária pleiteadas judicialmente.

Aduz que a simples extinção do recurso por perda de objeto permitiria a manutenção da sentença de primeiro grau que lhe foi desfavorável, gerando uma situação de insegurança jurídica e possibilitando a execução de valores que a Suprema Corte já sinalizou como indevidos fora dos parâmetros do acordo homologado.

Defende que a decisão agravada ofende a autoridade do julgamento proferido pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assevera que o desfecho processual correto não é o reconhecimento da perda de objeto, mas sim o julgamento de improcedência total dos pedidos formulados na ação de cobrança, adequando-se o feito ao precedente vinculante.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a demanda, ressalvando-se o direito da parte autora de aderir ao acordo coletivo no prazo estabelecido pelo Pretório Excelso (Id. 364109393).

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme decurso de prazo registrado no próprio PJe em
06/05/2026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Bradesco S/A Crédito Imobiliário
contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação por perda superveniente de objeto, ante o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 165.

A insurgência ora em exame, embora manejada com o zelo técnico esperado, colide frontalmente com a pacificação definitiva da matéria pela cúpula do Poder Judiciário.

A controvérsia sobre a correção monetária das cadernetas de poupança (Planos Bresser, Verão, Collor I e II) não admite mais digressões individuais, tendo sido definitivamente sepultada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 165.

Estamos diante de uma decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Não se trata de uma recomendação, mas de um comando imperativo cuja observância é cogente para todos os magistrados, conforme dita o art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, não apenas agiu com acerto, mas com o estrito rigor técnico necessário para racionalizar o fluxo processual.

A superveniência desse precedente vinculante retirou qualquer utilidade prática do exame do mérito recursal.

O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos planos e chancelar o acordo coletivo, instituiu um regime jurídico definitivo, direcionando a solução desses conflitos para a via da autocomposição institucionalizada.

Submeter a controvérsia a este regime é a aplicação viva e fiel do precedente. Não há que se falar em violação ao dever de julgar, mas sim no cumprimento do dever de estabilizar, previsto no sistema de precedentes.

A decisão singular desta relatoria, amparada no art. 932, III, do CPC, revela-se legítima e necessária quando o recurso se torna prejudicado pela perda de sua utilidade.

Ressalto que não há prejuízo às partes.

Ao contrário, assegura-se aos contendores o acesso aos mecanismos legítimos de resolução reconhecidos pela própria Suprema Corte.

Como bem fundamentado na decisão atacada (Id. 358472350):

“O Pretório Excelso não apenas reconheceu a validade das medidas de política econômica adotadas à época, como também homologou um abrangente acordo coletivo, construído entre as principais instituições financeiras e as entidades de defesa dos poupadores, sob a mediação da Advocacia-Geral da União. Tal pacto estabeleceu uma
via extrajudicial
,
organizada
e
segura
, para a composição dos litígios, definindo parâmetros claros para a adesão e o pagamento dos valores devidos aos poupadores elegíveis.

A decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia contra todos (
erga omnes
) e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999, e o art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Com isso, deixou de existir o substrato jurídico que fundamentava a pretensão do apelante, qual seja, a suposta ilegalidade dos índices de correção aplicados. A controvérsia, portanto, perdeu seu objeto, tornando-se inócua qualquer manifestação deste Tribunal sobre o acerto ou desacerto da sentença recorrida.

A prerrogativa para esta decisão monocrática emana do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado.

A título de orientação e para clareza das partes, é importante ressaltar os desdobramentos práticos do julgado da Suprema Corte no julgamento da ADPF 165:

(I) Os interessados poderão
aderir ao acordo coletivo
celebrado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses
contados da data da
publicação da decisão homologatória
, por meio da plataforma oficial
https://www.pagamentodapoupanca.com.br
/
;

(II) Realizada a adesão e firmado o acordo individual,
as partes deverão submetê-lo à homologação do juízo de primeiro grau
, para que se proceda à extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC;

(III) Decorrido o prazo de adesão sem a formalização de acordo,
não subsistirá pretensão judicial possível
, à vista da autoridade vinculante do julgamento proferido pela Suprema Corte.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de apelação, em virtude da perda superveniente do seu objeto e do consequente interesse recursal, decorrente do julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.”
(
sic)

Portanto, não vislumbro afronta à colegialidade, nem negativa de prestação jurisdicional.

O que se observa é o exercício regular do filtro recursal diante de matéria já esgotada.

O agravante não logrou êxito em infirmar os sólidos fundamentos do
decisum
, limitando-se a um inconformismo que não encontra respaldo no atual estágio do Direito brasileiro.

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a perda do interesse recursal e o esvaziamento do objeto da ação de cobrança está em estrita consonância com o sistema de precedentes vinculantes estabelecido pelos artigos 927, inciso I, e 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A manutenção da extinção do recurso de apelação, declarando-o prejudicado, é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a eficácia das decisões proferidas pela instância máxima do Poder Judiciário.

Em caso absolutamente análogo assim decidiu recentemente esta Câmara Julgadora. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF No 165/STF. VALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS E DO ACORDO COLETIVO CELEBRADO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ENTIDADES DE POUPADORES. ADESÃO AO ACORDO COMO VIA INSTITUCIONAL DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO. PERDA DE UTILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação em ação que busca diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do julgamento da ADPF no 165/STF, que reconheceu a validade do acordo coletivo para solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários, retira a utilidade do exame do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

O julgamento da ADPF no 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC.

O STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reconheceu o acordo coletivo como mecanismo legítimo e institucional de solução das controvérsias sobre expurgos inflacionários.

A decisão agravada aplicou o precedente vinculante ao caso concreto e reconheceu que a controvérsia deve ser solucionada pelo regime do acordo coletivo homologado, o que retira utilidade prática do exame do recurso de apelação.

Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento da ADPF no 165/STF reconheceu a validade do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores como mecanismo institucional de solução dos litígios relativos aos expurgos inflacionários. 2. A superveniência desse precedente vinculante pode retirar a utilidade do exame de recurso pendente sobre a matéria
.”
(N.U 0031947-88.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação em razão da perda superveniente de objeto.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026